Tribunal: TJBA
Processo: 8077148-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077148-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ROSENEIDE MOTA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REJANE SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA. ARTRITE REUMATOIDE E FIBROMIALGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL ANS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT. DOENÇA PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8077148-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como agravada ROSENEIDE MOTA DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,